Tribunal: STF
Processo: ARE 1574834
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 170) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 140).



    Não admitido o recurso por decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 175), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 180), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 170, fls. 7 - 8): 



    3.1 Repercussão Geral 



    A relevância da matéria levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal toma vulto quando se verifica que o acórdão combatido, ao entender que “as verbas recebidas pelo município a título de ICMS Cultural, além de estarem sendo aplicadas de forma regular, são utilizadas conforme o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, no exercício do poder discricionário” viola frontalmente a regra constante nos arts. 2º c/c 216, V, § 1º, da Constituição Federal.



    Interessa o tema ao desempenho das atividades do Ministério Público na defesa da sociedade. Para tanto, urge conceber que nesse mister há presunção da relevância, ou seja, nas ações coletivas para defesa de interesses metaindividuais a repercussão geral se opere iure et de iure. 



    Explica-se: tal defesa de interesses é inerente a toda a coletividade, e os legitimados o são pelo próprio texto constitucional, sem necessariamente estarem inseridos como direitos subjetivos. Isso porque a própria Carta Magna dispõe que há relevância na defesa do patrimônio público, social e do meio ambiente (art. 129, inc. III, da CF), do patrimônio histórico e cultural, da criança e adolescente, do consumidor, dos serviços de saúde e demais direitos difusos, relevância essa que implica tutela processual adequada por meio das ações civis públicas, para as quais o Ministério Público é um dos legitimados. 



    Sob essas considerações, na defesa dos interesses da sociedade, a relevância das questões postas em Ação Civil Pública transcende a própria lide, não só pelo efeito erga omnes que possuem, mas pela importância reconhecida pela Constituição da República. 



    In casu, a matéria levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal alcança relevante e concreta repercussão geral, tanto do ponto de vista social quanto jurídico.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente